Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE VALORES FRAUDULENTOS. DÚVIDA QUANTO À CIÊNCIA DO GOLPE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estelionato, sob o fundamento de que o réu, ao ceder sua conta bancária a terceiros, contribuiu para a consumação de golpe financeiro aplicado mediante fraude eletrônica.
II. QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS: Delimita-se como pontos controvertidos (i) a comprovação da autoria delitiva e (ii) a existência de dolo por parte do acusado no fornecimento da conta bancária, isto é, se ele efetivamente tinha conhecimento da finalidade ilícita da operação.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A análise do conjunto probatório revelou-se insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o réu tinha ciência da utilização fraudulenta da conta bancária por terceiros. A ausência de elementos objetivos capazes de comprovar a intenção dolosa do agente impede a manutenção do decreto condenatório, nos termos do princípio constitucional da presunção de inocência. Não se pode presumir a culpabilidade a partir apenas da titularidade formal da conta envolvida na fraude, sendo necessário demonstrar o vínculo subjetivo com a empreitada criminosa.
IV. TESE JURÍDICA FIRMADA: A cessão de conta bancária que venha a ser utilizada em fraude não é, por si só, suficiente para ensejar condenação por estelionato, sendo imprescindível a comprovação da ciência e anuência do titular quanto à prática criminosa, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
V. DECISÃO. Recurso provido. Réu absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.